Tribunal: TJDFT
Processo: 0000234-81.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, III, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEVANTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL HETERÔGENEA. INDEPÊNDENCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA.
1. A presente ação penal trata de crime de apropriação indébita imputado a advogado inscrito nos quadros da OAB à época dos fatos, não se justificando a manutenção do sigilo, porquanto o caso não se subsome a quaisquer das hipóteses legais de cabimento de segredo de justiça (art. 5o, incisos XXXIII e LX, da Constituição Federal). Preliminares de reassunção de competência e de revogação da decisão de levantamento do segredo de justiça afastadas.
2. Ao julgar habeas corpus impetrado pelo apelante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, firmou a competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião para o processamento e julgamento da presente ação penal. Operada a preclusão, esta Turma Criminal não tem competência para rever decisão definitiva do STJ.
3. Ao proferir sentença na ação de exigir contas proposta pela vítima contra o réu, o Magistrado não analisou a regularidade da suposta operação de compensação empreendida pelo apelante e que justificaria a retenção dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo cível de origem. Assim, afastada a preliminar de nulidade da sentença por inobservância de questão prejudicial resolvida no juízo cível.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, penal e administrativa, razão porque eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente” (HC 306.865/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/10/2017).
5. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação indébita quando o conjunto probatório demonstra que o acusado, no exercício da profissão de advogado, com dolo evidente, apropriou-se de valores depositados em conta judicial trabalhista, vinculada ao processo civil de origem, que seriam devidos a sua cliente, ora vítima.
6. Recurso conhecido e não provido; maioria.